Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720416-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA APARECIDA VIANA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os orçamentos e parecer do Ministério Público, ID 51428041. Deverá ainda, no mesmo prazo, informar a posição da agravante no SISREG. Decorrido o prazo, com ou sem informação do agravado, venham os autos para julgamento. Brasília, 21 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito